Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735355-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDOS: DINAIR PEREIRA NETO, DINALVA PEREIRA DUTRA, VALDOMIRO PEREIRA DUTRA, VALDIR BENEDITO DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CESSIONÁRIO. RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITOS INDENIZATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica que alega ter adquirido direitos indenizatórios relacionados a imóvel objeto de ação de desapropriação indireta, contra decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença promovido por particular em desfavor de empresa pública distrital. A decisão agravada também impôs à agravante multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, com base em alegada cessão de direitos indenizatórios; e (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há menção específica à cessão de direitos indenizatórios relativos à ação movida contra a empresa pública, sendo insuficiente a interpretação extensiva para justificar a substituição da parte exequente. 4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. 5. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de má-fé processual, o que não se extrai da simples interposição de impugnação fundada em interpretação jurídica divergente e no exercício legítimo do direito de petição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, defendendo ser desnecessária a transmissão do direito de indenização de maneira expressa e detalhada; c) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque deixou de considerar o ato jurídico perfeito. Assevera que os recorridos venderam sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios a favor da recorrente, tendo ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP. Acrescenta que os contratos foram livremente pactuados entre as partes, constituindo ato jurídico perfeito e como tal devem ser fielmente obedecidos, dentro do princípio da força obrigatória do contrato; d) artigos 489, §1o, inciso V, e 927, ambos do CPC, sob o argumento de que não há semelhanças entre a presente demanda e os paradigmas que levaram à fixação da tese 1004 do STJ, razão pela qual não poderia ser aplicada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 286, 287, 489, §1o, inciso V, e 927, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Inicialmente, destaco que, conforme se nota nos trechos da escritura de ID 63238800, firmada pelas partes, mais especificamente na cláusula oitava, a ressalva consignada refere-se ao direito ou à indenização decorrentes de eventual procedência nos autos no 2004.01.1.011147-8 (PJe no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação movida contra a Novacap (0040699-77.2004.8.07.0016 (antigo 2004.01.1.011147-8)). De outra banda, entendo que não há de se falar em transmissão do direito de indenização. No caso concreto, a agravante adquiriu o imóvel após o apossamento e com ciência da existência da ação de desapropriação, o que lhe retira a legitimidade para pleitear indenização, ainda que não haja renúncia expressa ao processo movido contra a NOVACAP (0046026-37.2003.8.07.0016). Trata-se de tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.004. Confira-se a redação do precedente: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente ( ID 728997510). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023